Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730343-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL DE CARVALHO SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHEL DE CARVALHO SANTOS, denunciado como incurso no crime do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), por seis vezes, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 61899221 às fls. 13/16). O impetrante alega que o ato coator afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, pois não há indícios de que o paciente represente risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. O paciente tem residência fixa, família constituída, sempre colaborou com as investigações, prestando esclarecimentos na delegacia e, até o momento da prisão, estava em pleno gozo de seu trabalho. Argumenta que a prisão preventiva configura antecipação de pena por uma eventual condenação, o que ofende o princípio da não culpabilidade insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Sustenta que o delito pelo qual o paciente foi denunciado não foi praticado com grave ameaça ou violência – estelionato – não se mostrando proporcional e adequada a prisão cautelar imposta, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Requer o deferimento da liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. Registre-se, ainda, que o impetrante instruiu o presente habeas corpus apenas com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 61899221), a denúncia (ID 61899224) e a decisão que concedeu liberdade provisória ao codenunciado Leonardo Araújo de Queiroz (ID 61899225), sendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra transcrita na petição inicial (ID 61899220) e no corpo da própria decisão que indeferiu a revogação da prisão. Dessa forma, o exame das alegações deduzidas pelo impetrante está limitado pelas informações constantes dos documentos juntados aos autos, já que o impetrante não instruiu o feito com a cópia integral do inquérito policial. Portanto, infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária. A decisão impugnada restou lavrada nos seguintes termos quanto à necessidade da prisão preventiva, conforme transcrita na petição de habeas corpus: “(...) O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. Analisando os autos, verifico que a materialidade encontra suporte nos Boletins de ocorrência juntados ao feito (IDs. 199131423, 199131442, 199131443, 199132103, 199134398 e 199134414), comprovantes de pagamento (IDs 199131424, 199132102 e 199134401), contratos de compra e venda (IDs 199131425 e 199132102), conversas de ID 199131426, declaração do consumidor (ID 199131427), CRLV de veículo (ID 199131428), recibo de venda (ID 199131430), transcrição de áudios de whatsapp (ID 199131431), relatórios de investigação (IDs 199131435, 199132096 e 199134403), documentos de IDs 199131436 e 199132104 e na prova oral produzida. No que se refere à autoria, são bastante fortes os indícios em relação aos representados, tendo em vista que várias vítimas apontaram, em tese, a participação de MICHEL, MATHEUS, TONY, PLÍNIO e LEONARDO nas condutas delitivas, conforme se pode extrair da representação policial. Pelo que apurou-se, MICHEL supostamente seria proprietário e administrador das empresas utilizadas para a prática dos delitos, sendo, em tese, líder e articulador dos esquemas de estelionato, falsificação de documentos, furto mediante fraude, ameaças, desacato e porte ilegal de arma de fogo, bem como organização criminosa. Por sua vez, MATHEUS teria participado de várias atividades fraudulentas e de apoio às operações ilegais, com interação direta com as vítimas, além de que teria se tornado único sócio de uma das empresas fraudadoras. Já TONY seria um dos principais envolvidos nos golpes praticados pelas empresas, sendo fundamental no sucesso das empreitadas delitivas. Ainda, LEONARDO seria gerente da Grand Car, com suposta participação nos golpes praticados pelo grupo criminoso. Por fim, PLINIO seria vendedor da mesma loja, também tendo participado, em tese, das fraudes. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela reiteração delitiva dos representados, que são contumazes na prática de delitos, especialmente contra o patrimônio, tendo que teriam causado prejuízo de grande monta às vítimas, de forma que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que as empresas foram fechadas e os veículos que estavam no local foram levados pelos acusados, demonstrando, ao menos em análise superficial, a intenção de não responder por eventuais delitos praticados. Destaco que seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas que são capazes de reiteradamente praticar fraudes diversas, induzindo várias pessoas a erro, para se beneficiar financeiramente, afrontando o ordenamento jurídico e prejudicando demasiadamente o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída aos crimes é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. (...)” (grifos nossos). O impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva que foi indeferido, nos seguintes termos: “(...) Para que a prisão seja revogada, mostra-se necessário verificar se não estão presentes as razões que a justificaram. É cediço que a manutenção do encarceramento cautelar somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido: (...) O princípio da presunção de inocência descrito no inciso LVI do artigo 5o da Constituição Federal consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Assim, a prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (artigo 310, inciso II, do CPP). No caso dos autos, verifico que subsiste a necessidade da prisão que fora decretada em 12.06.2024. A decisão de ID 199609758 dos autos 0722352-96.2024.8.07.0001 apontou a prova da materialidade dos delitos, bem como os indícios de autoria e, ainda, o periculum libertatis, indicando ser a prisão necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Como exposto no decisum e pelo o que se apurou até o momento, MICHEL seria líder e articulador dos esquemas criminosos, envolvendo a prática de estelionato, falsificação de documentos, furto mediante fraudes, dentre outros, além de ser proprietário e administrador das empresas que foram utilizados para as práticas delitivas, restando mais do que demonstrada a necessidade da medida, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, veja: (...) A residência fixa e ocupação lícita, ainda que tivesse sido demonstrada, e ser primário não são fatores capazes de, por si só, afastarem a necessidade da medida, ainda mais frente as informações apresentadas pela Autoridade Policial de que "Michel demonstra nítido perfil desajustado de conduta e voltado à prática reiterada de inúmeros tipos de crimes, inclusive de natureza violenta, tais como, desacato, porte ilegal de arma de fogo, ameaças, violências domésticas reiteradas, praticada em desfavor de suas ex-companheiras (Ocorrência IP 1377-23 / 26aDP e IP 361/2024-21aDP), sem contar os inúmeros crimes reiterados de falsificação de documentos, organização criminosa, estelionato e apropriação indébita ora investigados. (...) Em outro inquérito policial (I.P N.1377-23/26aDP), o qual também apura a prática de graves crimes no contexto de violência doméstica em que MICHEL teria ameaçado de morte a vítima ANA GABRIELE GOMES DA CRUZ, a qual possui apenas 17 anos de idade e tem um filho de 6 (seis) meses com MICHEL. " (ID 199131421 dos autos 0722352-96.2024.8.07.0001, p. 40). Ainda, a informação de que o grupo teria fechado a empresa e subtraídos os veículos que estavam no local atrai a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. Outrossim, entendo pela insuficiência da aplicação de medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que excluída a possibilidade diante da prisão decretada. Assim, MATENHO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada em desfavor do réu MICHEL DE CARVALHO SANTOS. (...)”. Constata-se das decisões transcritas que restaram devidamente demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva, não havendo se falar em decisão deficientemente fundamentada. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início, destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (seis crimes de estelionado) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria dos crimes de estelionato restaram evidenciados, conforme documentos citados na decisão que decretou a prisão preventiva, os quais foram reforçados pelo recebimento da denúncia (ID 61899224), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e da reiteração criminosa do paciente, e a aplicação da lei penal, eis que também há notícia de que o paciente fechou as empresas e levou os veículos que lá estavam, indicando sua intenção de se furtar à responsabilidade penal e cível. Embora o crime não tenha sido praticado com grave ameaça e violência contra a pessoa, constata-se que o paciente é reincidente e reitera na prática delitiva, conforme informação constante da decisão transcrita acima. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. A propósito: “Habeas Corpus. Crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por trinta e nove vezes); contra as relações de consumo (art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990); contra a economia popular (art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951); e de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apontado como um dos principais integrantes do grupo criminoso que teria lesado diversas vítimas mediante a apropriação indevida de recursos provenientes de financiamentos de veículos, investimentos financeiros e venda de dispositivos eletrônicos, totalizando um prejuízo financeiro estimado em torno de R$ 3.330.639,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais). Risco de reiteração delitiva. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Prisão domiciliar. Paciente genitor de duas crianças, de 2 anos e de 1 ano de idade. Ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos menores. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada” (Acórdão 1874454, 07159171220248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO. COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do crime de organização criminosa, participando de esquema de comercialização de veículos mediante estelionato, uso de documento falso e inserção de dados falsos em sistema informatizado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, sobretudo, a possibilidade de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada” (Acórdão 1153916, 07226674020188070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, bem como das anotações criminais do paciente, as quais indicam sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Acresça-se que a decisão que concedeu liberdade provisória ao codenunciado Leonardo não beneficia o paciente, pois as condições subjetivas são diversas. Naquela decisão, ressalvou-se que Leonardo foi denunciado por apenas um crime de estelionato – enquanto ao réu Michel, foram imputados seis. Além disso, Leonardo trabalhou pouco tempo na empresa de Michel, é primário e possui condições pessoais favoráveis. Enquanto Michel, segundo consta da decisão impugnada, “supostamente seria proprietário e administrador das empresas utilizadas para a prática dos delitos, sendo, em tese, líder e articulador dos esquemas de estelionato”, além de ser portador de maus antecedentes, razão pela qual os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao codenunciado Leonardo não podem ser estendidos ao ora paciente. Registro, por fim, que, não obstante as alegadas condições favoráveis do paciente, como residência fixa, família constituída e trabalho lícito, o contexto fático delineado acima denota a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto da conduta, razão pela qual elas não devem, no caso, se sobrepor aos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, o que demonstra, outrossim, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de julho de 2024 16:44:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator